Tribunal: TJDFT
Processo: 0742467-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício.
2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.
3. Quando é realizada a diligência de penhora, cabe ao oficial de justiça avaliar quais os bens são passíveis de penhora, deixando de penhorar aqueles impenhoráveis, buscando a real efetividade do processo.
4. São impenhoráveis as máquinas, as ferramentas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, nos termos do artigo 833, V do CPC.
5. A penhora de bens essenciais para o exercício da profissão do devedor envolve matéria de ordem pública, portanto, pode ser analisada de ofício pelo magistrado.
6.Recurso conhecido e não provido.